Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700925-61.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCOS GIESTEIRA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou “PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para DETERMINAR que o réu promova a posse do autor no cargo público de Técnico em Enfermagem, observada a ordem de classificação no concurso público, admitindo-se o diploma de Graduação em Enfermagem (ID 222186078) como requisito técnico suficiente para o exercício do cargo (itens 2.1 e 3.1.5 do edital), ressalvado outro motivo que impeça a posse no cargo. Contrarrazões apresentadas.” Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento. Com efeito, a sentença julgou procedente o pedido amparada em tese vinculante do STJ firmada no julgamento do Tema 1.049. A tese jurídica foi assim firmada: “O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional." O recorrente, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar o fundamento principal da sentença, o qual sequer foi tangenciado nas razões recursais. A recorrente se limitou a repetir os fundamentos da petição inicial de que o edital do concurso exige “certificado de conclusão de ensino médio expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, curso técnico em enfermagem ou habilitação legal equivalente e registro no conselho de classe.” Não houve, portanto, impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, em especial porque a tese vinculante do STJ deveria ser afastada no caso concreto. Notória a ausência de dialeticidade recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III, parte final, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora